Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021107-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENI LOPES DE SOUSA - CPF: 772.870.882-15 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
- PROCEDÊNCIA -

PRELIM
I
NARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO: GOLPE DO BOLETO FALSO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
- VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise da preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal, logo, como ele será analisada.

Deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, apresentando os fundamentos de fato e de direito
e
pedido
expresso
de reforma da
sentença
recorrida
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e em atenção às especificidades dos autos, de rigor a redução do valor indenizatório a título de danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
ível
interposto

p
elo

BANCO INTER S/A
contra a sentença
proferida n
os autos d
a

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

a
juizada
em seu desfavor
por
ROSENI LOPES DE SOUSA
,
que

julgou
procedente
a ação
para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
para
determinar a restituiçã
o do valor de R$ 203,86 (duzentos e três reais e oitenta e seis centavos)
, com
juros
de mora
de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso
;
bem como o condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação - ID no 197390731.

Inicialmente, suscita o recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva, pois
,
a seu ver,
em que pese a autora tenha sido ludibriada ao fazer o pagamento do boleto via pix, o Banco Inter não tem qualquer participação no ocorrido, já que não fez contato com a apelada, n
ão emitiu o boleto e nem se beneficiou de
nenhum
valor.

Aduz que, como se vê diariamente das notícias por todo o país, pessoas de má-fé se utilizam da abertura legítima de contas para aplicar golpes como o do boleto fraudado
, do
WhatsApp
, dentre outros, assim, não tendo participado da
suposta negociação com a
autora
, de
ve
ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

No mérito, s
ustenta
o

recorrente
, em síntese,
o desacerto da sentença,
porquanto não há qualquer responsabilidade a ser lhe imputada
, sendo que tão somente recebeu o pagamento de um boleto, creditou o valor na conta corrente do cliente, não tendo como exigir-lhe responsa
bilidade
,
pretendendo indenização ou restituição de valor que não se beneficiou.

Defende que a apelada possui culpa pelo ocorrido, pois, antes da efetivação do pagamento, te
ve
a oportunidade de validação de todos os dados para o beneficiário final do

pagamento, o que corrobora ainda mais
sua tese de
ausência de responsabilidade sob o suposto golpe, já que a requerente confirmou a transação,

mesmo verificando que se tratava de beneficiário totalmente diverso da empresa

detentora do contrato de financiamento.

Assim, entende demonstrada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da
autora, ou ainda em razão de que os fatos narrados foram praticados por terceiro completamente estranho ao
apelante,
assim, não há se falar em dever de indenizar
, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de danos morais.

Subsidiariamente,
caso a Corte entenda pela existência de danos morais,
o que se admite pelo princípio da eventualidade,
requer a
redução
do valor
fix
ado pelo magistrado singular, porquanto arbitrado em desatenção aos princípios da proporcionalidade e razo
abilidade
.

Em suas c
ontrarrazões no ID no 197390738,
a apelada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade
,
ao argumento de que não se
verifica
nas razões
do recorrente, qualquer tese de enfrentamento, de forma objetiva, aos
fundamentos da sentença
;
não apresenta os argumentos de sua inquietação,
mas, apenas se refere
à
s peças anteriores do processo
, não impugnando
adequadamente
a sentença
, assim, o recurso sequer deve ser conhecido.

No mérito, requer o
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
a a
utor
a

ROSENI LOPES DE SOUSA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
BANCO INTER S/A
,

objetiv
ando, em síntese,
r
e
paração pelos danos decorrentes do golpe do boleto.

Narra na inicial que em maio/2023 acessou o site que aparentava ser da Energisa rondonopolitana para a so
licitação de segunda via de boleto para pagamento da fatura do mês, assim, procedeu a emissão do boleto no valor de R$ 203,86 e
efetuou o pagamento via pix
. N
o entanto, dias após, recebeu cobrança da companhia de energia elétrica, que acusava
o inadimplemento
da fatura.

Assim, procurou o PROCON e fez reclamação em desfavor da Energisa, bem como procurou também a instituição financeira
/apelante
para tentar resolver a questão, contudo, sem êxito algum.

Desse modo, entendendo que a fraude somente foi possível pela
exist
ência de contas destinatárias fraudulentas autorizadas pela instituição bancária requerida,
ajuizou
a demanda pretendendo ver-se ressarcida pelos danos decorrentes
da
fal
ha na prestação de serviços
do apelante
.

O feito teve regular processamento e, ao fim, sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial com a condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais)
, acrescido d
o valor de R$ 203,86 (duzentos e três reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais.

Descontente, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade
passiva
suscitada pelo apelante, referida preliminar se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisado.

No que se refere à
preliminar de ausência de dialeticidade
, levantada pela apelada,
de
ve
ser rejeitada.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive,
com expresso pedido de reforma da sentença, constando em seguida os motivos
para o provimento do seu recurso

Desse modo, de ser
afastada a preliminar de ausência de dialeticidade
.

Assim, passo
ao
mérito do recurso
.

Incontroverso que a autora de posse da fatura da Energisa
no valor de R$ 203,86,
com vencimento em 21/05/2023 (ID no 197390711)
, efetuou o pagamento através da ferramenta PIX
em

20
/0
5
/2023 (ID no

197390712
)
, tomando conhecimento,
alguns dias depois,
que se tratava de

fraude
, pois a fatura permanecia inadimplida.

Com efeito,
a despeito da
insurgência da instituição financeira, segundo a qual não haveria qualquer conduta ilícita a ser
-
lhe atribuída
,

no caso em tela,
tratando-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás,
acerca da matéria, a
Súmula 479 do STJ estabelece que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo,
é
dever do banco, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo,
fornecer
mecanismos seguros para a realização das operações
financeiras,
de forma a evitar danos aos usuários do
serviço.

À hipótese, a
concretização
da fraude pelos estelionatários
s
e deu
pela
existên
cia de contas fraudulentas autorizadas pela instituição bancária
,
assim,
o banco apelante
é parte legítima para figurar no polo passivo
da presente demanda
, por ser
figurar como intermediário e facilitador
do pagamento do boleto falso pela autora
,
de sorte que deve ser responsabilizad
o
pela
falha na prestação dos serviços que executa.

A propósito
, recentíssimo julgado desta Corte
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
– BOLETO ENVIADO À RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE RESOLUÇÃO PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM R$3.000,00 – SUCUMBÊNCIA APENAS DA PARTE REQUERIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECURSOS PROVIDOS. O consumidor recebeu boletos de cobrança em sua residência (carnê), ingressou no PROCON, não obteve êxito, de modo que não lhe restou alternativa senão o ingresso com a demanda, após meses de tentativa frustrada de resolução da questão na esfera administrativa. Tal situação, certamente, enseja reparação por dano moral, pois, como se não bastasse à falta de dever de cuidado, e a flagrante fragilidade no sistema de segurança das instituições requeridas, o que propiciou a fraude, não houve a resolução amigável na via administrativa, por meio do órgão de defesa do consumidor (PROCON).

É fato que todo esse imbróglio causa insegurança, angústia e abalo psicológico ao consumidor, razão pela qual se deve condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, quantia essa que se afigura justa, razoável e proporcional
à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida do autor, visto que não sofreu protesto ou negativação. Por conseguinte, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para condenar apenas a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa/proveito econômico.

Deve ser acolhido o pedido de expedição de Ofício ao DETRAN/MT, para que efetive a transferência da titularidade do veículo, vez que a instituição bancária está impossibilitada de fazê-lo, diante da fraude perpetrada, pois não se sabe o paradeiro do bem móvel e tampouco de seu documento.
(N.U 1009830-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

Logo,
deve ser mantida a sentença

no ponto em que
reconhec
e
u
a ilicitude praticada pel
o
requerid
o
,

por consequência
, mantido o dever de indenizar
.

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste ao apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa do apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos
, a conclusão a que se chega é que o magistrado
se equivocou na fixação do
quantum
indenizatório.

Acerca da matéria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Ao proceder a interrupção no fornecimento de energia, sem prévia comunicação ao consumidor, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (
N.U 0001795-31.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

Isso porque, a despeito de todo o ocorrido
e a autora ter sido obrigada a efetuar o pagamento
em duplicidade
da fatura

de energia elétrica
daquele mês
de maio/2023

em valor que, provavelmente
,
não dispunha naquele momento
,
ou não havia reservado para tal fim
,

inclusive, em razão de
,
à época
,
esta
r
recebendo auxílio doença
previdenciário
, certo é que não há comprovação

de maior
es prejuízos suportados pela autora,
por exemplo,
eventual
suspensão/
corte d
a
energia
elétrica, ou eventual negativação que poderia
ter
advi
ndo
do não pagamento da fatura.

Ao revés, e
m poucos dias a autora
relata que
foi
avis
ada pela concessionária de energia elétrica
de
que
a fatura estava em aberto
e
assim,
efetuou o pagamento
.

Desta feita,

no caso em tela,
tenho por suficiente reduzir o valor da indenização
por danos morais
para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
montante
apto a reparar os danos
morais
suportados
pela
consumidora.

C
om essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso d
a

instituição financeira

p
ara
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Mantidas as demais disposições da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024